Tribunal: TJDFT
Processo: 0747691-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747691-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, processo n. 0708879-93.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora e avaliação de bens do agravado, Iran Junior Gonçalves dos Santos. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “A parte exequente requer a penhora de bens que guarnecem a residência do executado para pagamento da dívida. O pedido não merece acolhimento. Efetuadas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, não foram encontrados bens passíveis de penhora suficientes ao adimplemento da obrigação. Todavia, sem indicar precisamente a existência de bens penhoráveis, a parte requer a penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, o pedido deve ser indeferido. Isso porque o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil somente autoriza a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor quando possuírem elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, que indica que o executado sequer possui veículo passível de penhora e valores disponíveis em contas bancárias. Assim, os elementos constantes dos autos indicam a inexistência de bens de elevado valor no imóvel indicado como sendo residência do executado. Desse modo, não atendida a determinação de indicar expressamente bem passível de penhora e presumindo-se, ainda, a inexistência de bem que se adéque à disposição contida no art. 833, II do CPC, deve ser indeferido o pedido de penhora na residência do devedor. Sobre questões similares, oportuno destacar decisão do c. STJ, litteris: “(...) Na hipótese dos autos, a Corte de origem registrou que o estado de conservação do imóvel do recorrido, utilizado para moradia, encontra-se afetado, bem como consignou que não se tem notícias de que o recorrido possua padrão de vida avantajado, a ponto de se pressupor que tenha bens de natureza suntuosa em sua residência. Com efeito, observo que rever as referidas conclusões demandaria o reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se.” Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 22/02/2019) Com essas razões, indefiro o pedido de ID 214185583. Retornem os autos ao arquivo, imediatamente.” Inconformada, a credora recorre. A agravante afirma que todos os outros meios possíveis para encontrar bens do devedor e a própria executada foram infrutíferas, o que justifica o deferimento do pedido de avaliação e penhora de bens do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para autorizar a penhora e avaliação de bens do executado, conforme previsto no artigo 870 do Código de Processo Civil. Preparo no ID 65980246. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator